Tribunal: TJDFT
Processo: 0739395-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739395-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRESSA DE SOUSA CIRIACO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 170034865 do processo n. 0705251-29.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Andressa de Sousa Ciriaco contra os ora agravantes e P. H. S. C. e Andrea Marcia de Sousa Ciriaco, indeferiu o pedido de tutela cautelar que almejava reter em Juízo metade do valor do benefício previdenciário objeto da demanda. Em suas razões recursais (ID 51428230), sustentam os agravantes que a ação originária foi ajuizada por filha maior de idade de servidor falecido, na qual alega possuir síndrome do espectro autista e ser totalmente dependente financeiramente do de cujus. Contudo, descrevem que já pagam pensão a outros dependentes do falecido. Entendem ser necessário, por cautela, a retenção de metade do valor da pensão, a ser depositado em Juízo, a fim de se evitar o pagamento em duplicidade do mesmo benefício em caso de procedência do pedido da autora ao final da demanda. Menciona que a tutela evitaria, hipoteticamente, a “árdua a tarefa de se cobrar dos atuais pensionistas pela parte indevida que terá recebido”, que podem “alegar recebimento de boa-fé ou mesmo a impossibilidade de cobrança de parcelas de caráter alimentício”. Arguem que, “além de preservar o erário público, o depósito judicial de metade do benefício não causa qualquer prejuízo, seja para a autora, seja para os atuais beneficiários da pensão, afinal, metade do valor do benefício seria depositado em Juízo e entregue a quem de direito ao final do processo”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir o pedido cautelar e determinar o depósito judicial de metade da pensão por morte do servidor José Pedro Ciriaco. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, os réus/agravantes argumentam que, em razão do atual pagamento da pensão por morte do servidor José Pedro Ciriaco a dois dependentes do de cujus, é necessária a autorização para que parte desse benefício seja depositado em Juízo, a fim de se evitar, em caso de procedência dos pedidos da autora de reconhecimento da sua condição de dependente do falecido, o pagamento em duplicidade. Contudo, os recorrentes fundamentaram o pedido, exclusivamente, com fulcro na urgência, isto é, no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem apontar o requisito da probabilidade do seu direito. Como a concessão da tutela de urgência, mesmo a cautelar, pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne ao pedido de retenção de metade da pensão por morte do servidor falecido José Pedro Ciriaco. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, no tocante à essencialmente de preenchimentos de ambos os requisitos da tutela de urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora